Tribunal: TJES
Processo: 5001629-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; COVID-19
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001629-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001629-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBST. JAIME FERREIRA DE ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 800685) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

O Estado/Embargante (ID 851242) afirma que o acórdão recorrido, quanto à alegação estatal de que a decisão é nula no que tange à determinação de exibição de documentos, por inobservância do artigo 396 a 404 do CPC, entendeu que não foi possível aferir se esta nulidade foi arguida na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou apenas após o deferimento da medida liminar de exibição de documentos.

Alega que a intimação do deferimento da medida liminar foi exatamente o primeiro momento que teve para falar nos autos, tendo arguido, de início, a sua nulidade.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID 851242) pugnando pelo desprovimento do recurso e alegando que “não prospera a tese do Poder Público, pois, a bem da verdade, não há omissão, e sim uma tentativa de delongar o processo. Ademais, não há de se falar, em hipótese alguma, em nulidade, já que o Agravante anseia corrigir um erro processual próprio de perda de momento para se manifestar, e, agora, aventa a tese de que haveria necessidade de uma maior dilação de prazo”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBST. JAIME FERREIRA DE ABREU

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001629-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 800685) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

No caso em julgamento o Estado/Embargante (ID 851242) afirma que o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação estatal de que a decisão é nula no que tange à determinação de exibição de documentos, por inobservância do artigo 396 a 404 do CPC, já que se limitou a consignar que não foi possível aferir se esta nulidade foi arguida na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou apenas após o deferimento da medida liminar de exibição de documentos.

Alega que a intimação do deferimento da medida liminar foi exatamente o primeiro momento que teve para falar nos autos, tendo arguido, de início, a sua nulidade.

Acerca do tema a decisão embargada assim se manifestou:

Prosseguindo, o Estado/Agravante alega que a decisão é nula quanto à determinação de exibição de documentos, por inobservância do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil e inobservância do dever de fundamentar a decisão judicial.

A Seção VI, do capítulo XII, do Código de Processo Civil, disciplina a “Exibição de Documento ou Coisa” estabelecendo nos artigos 396 a 404, as regras que devem ser observadas neste caso, dentre as quais se encontra o estabelecimento do prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação para que o Requerido apresente a sua resposta.

Conquanto este prazo não tenha sido observado, não foi possível identificar entre os documentos que instruem o presente recurso, a resposta apresentada pelo Estado/Agravante ao Juízo
a quo
, para que se pudesse aferir se esta suposta nulidade foi arguida na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou apenas após o deferimento da medida liminar de exibição de documentos.

A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação também não merece prosperar, já que os fundamentos adotados na decisão em relação à tutela de urgência são aplicáveis ao requerimento de exibição de documentos.

A pretensão do Estado/Embargante, no Agravo de Instrumento e no presente recurso, é o reconhecimento da nulidade da decisão agravada quanto ao pedido de Exibição de documentos, por inobservância do procedimento dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto ao tema, a decisão embargada reconheceu que embora o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, previsto no artigo 398, do Código de Processo Civil, não tenha sido observado, não foi possível aferir se a nulidade foi arguida pelo Estado/Embargante na primeira oportunidade que teve de falar nos autos.

Ocorre que, analisando as razões recursais, conclui-se que razão assiste ao Estado/Embargante, já que a interposição do Agravo de Instrumento foi a primeira oportunidade de manifestação acerca do deferimento da liminar.

Registra-se que “
Em situações justificáveis nas quais estejam em jogo altaneiros direitos fundamentais processuais, é possível que a parte prejudicada por decisão interlocutória proferida in limine litis e inaudita altera parte se valha, quando da interposição do Agravo de Instrumento, de elementos ainda não submetidos ao crivo do juízo

a quo
,
sobretudo quando o referido recurso constituir a primeira oportunidade de que o Agravante dispõe para deduzir suas alegações defensivas
” (TJES, Agravo de Instrumento, 011199003531, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Assim, há que se analisar se o procedimento previsto no Código de Processo Civil para a exibição de documentos foi, ou não, observado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

A doutrina, ao comentar o mencionado artigo, adverte que:

Valorização do princípio do contraditório e da ampla defesa
: O magistrado não pode ordenar a exibição do documento ou da coisa sem antes ensejar à parte contrária a prerrogativa de apresentar resposta no prazo de cinco dias, sob pena de caracterização do cerceamento do direito de defesa (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Considerando a inobservância do procedimento previsto na legislação, que importou em cerceamento do direito de defesa do Estado/Embargante, forçoso o reconhecimento da nulidade da decisão objeto do presente Agravo de Instrumento quanto ao tema.

Em resumo
, considerando que a interposição do Agravo de Instrumento foi a primeira oportunidade que o Estado/Embargante teve para alegar a nulidade e que esta restou configurada em razão da inobservância do procedimento estabelecido em lei para a exibição de documentos, forçoso o reconhecimento da existência de omissão na decisão embargada, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão objeto do presente Agravo de Instrumento quanto ao tema, devendo o Juízo
a quo
reanalisar a questão, observando o procedimento legal.

DO EXPOSTO
, dou
provimento ao recurso para reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado, a qual sanada conduz a
o reconhecimento da nulidade da decisão agravada quanto ao pedido de exibição de documentos, por inobservância do procedimento dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, que resulta em cerceamento do direito de defesa do Estado/Embargante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO AO TEMA
. RECURSO PROVIDO
1 – Considerando que a interposição do Agravo de Instrumento foi a primeira oportunidade que o Estado/Embargante teve para alegar a nulidade e que esta restou configurada em razão da inobservância do procedimento estabelecido em lei para a exibição de documentos, forçoso o reconhecimento da existência de omissão na decisão embargada, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão objeto do presente Agravo de Instrumento quanto ao tema. 2 – Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.